Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO DO PACTO PELOS EXECUTADOS. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO INADIMPLIDO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 922 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (art. 922 do CPC).
2. Dispondo as partes em acordo sobre nova forma de pagamento da dívida, trata-se de negócio jurídico que permite a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do acordo. Contudo, frustrado o acordo entabulado pelas partes, o qual não foi homologado pelo Juízo de origem, o feito executivo deve retornar o seu curso normal (art. 922, parágrafo único, do CPC), sem considerar as obrigações firmadas apenas e tão somente na avença, cujos termos não incidem sobre o objeto originário. Jurisprudência do TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.